Tribunal: TJBA
Processo: 0504887-63.2018.8.05.0150
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quinta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0504887-63.2018.8.05.0150 Órgão Julgador: Quinta Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS Advogado(s): APELADO: VERSE INFORMATICA LTDA e outros (2) Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. TFF. EXTINÇÃO PELA SATISFAÇÃO DA OBRIGAÇÃO. PARCELAMENTO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PRESUNÇÃO DE PAGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. INDISPONIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PROSSEGUIMENTO DO FEITO . RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos do RECURSO DE APELAÇÃO nº 0504887-63.2018.8.05.0150, em que figura como apelante MUNICÍPIO DE LAURO DE FREITAS e, como apelado, VERSE INFORMATICA LTDA E OUTROS. Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso nos termos do voto da relatora. Sala de Sessões, de de 2025. PRESIDENTE DESA. MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA